Tribunal: TJSP
Processo: 1017821-51.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante VALERIA MARIA MORETTI PICCOLOTTO GIGLIO, são
embargados HUGO PICCOLOTTO NETO e DANIELLA PROVINO BERNARDO
PICCOLOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
2
Embargos de Declaração no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000
Comarca:
CAMPINAS
Embte:
VALERIA MARIA MORETTI PICCOLOTTO GIGLIO
Embdos:
HUGO PICCOLOTTO NETO E OUTRO
VOTO No 37.124
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios
no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua
função meramente integrativa do julgado. Desnecessidade
de mencionar artigos de lei a cada ponto do aresto para
configuração do prequestionamento. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão
que julgou o recurso de apelação, opostos por VALERIA MARIA
MORETTI PICCOLOTTO GIGLIO com o propósito de sanar vícios que
aponta em suas razões recursais.
A recorrente alega, em síntese, que o aresto
padece de omissão, contradição e obscuridade, pois: i) consta o
pedido de anulação da r. Sentença por ausência de seus elementos
essenciais, constantes do art. 489, I, II e III, do CPC, haja vista a total e
injustificada ausência de abordagem da cláusula rebus sic stantibus
arguida em defesa; ii) ainda que não se admita a existência do
princípio a inalterabilidade da sentença pelo próprio juiz, isso não
impediria de pedir a anulação da sentença em grau recursal.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam
em suas razões recursais, pedem o provimento de seu recurso,
inclusive para fins de prequestionamento da matéria debatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
3
É o relatório.
1. Do que se pode compreender da confusa minuta
recursal, os embargos têm caráter manifestamente infringente e,
portanto, devem ser rejeitados.
Tudo o que pretende a embargante é a
desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação das teses apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra.
Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro material
evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Remete-se a embargante à releitura atenta do
Acórdão, em que constam os fundamentos para a rejeição do recurso
de apelação. Confira-se:
“2. Não houve cerceamento de defesa.
Os autos já se encontravam adequadamente instruídos para o
deslinde do feito, de forma que a realização de fase instrutória ou perícia não teria maior
utilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
4
Era essencialmente documental a prova dos fatos controvertidos,
consistentes no direito dos autores de adjudicar para si o imóvel prometido pela ré. As partes
tiveram oportunidade para trazer aos autos os elementos de informação que reputavam
adequados à demonstração da veracidade de suas alegações.
Não havia necessidade alguma de perícia para avaliação dos
imóveis que integraram o negócio. A estimativa dos valores era irrelevante, já que o objeto
da demanda é adjudicação compulsória. Além disso, incumbiria à requerida apresentar a
estimativa mediante prova documental, sem necessidade de despender tempo e recursos
com trabalho pericial.
Lembre-se ainda o disposto nos artigos 330, I, do CPC/73 e 355, I,
do CPC/15, que autorizam o julgamento antecipado da lide, bastando que não haja
necessidade de produzir outras provas.
Tal é justamente a hipótese verificada nos autos, razão pela qual
rejeito a preliminar em análise.
3. Não há falar-se em vício de extrapetição, por conhecimento de
pedido de “adjudicação compulsória” ao invés de “obrigação de fazer”.
Elementar que a sentença extra petita é aquela que aprecia e
concede pedido alheio à demanda. Na lição de Nelson Nery Junior, “é o autor quem, na
petição inicial, fixa os limites da lide”, devendo haver correlação entre pedido e sentença,
sob pena de o magistrado incorrer em vício de citrapetição, extra-petição ou ultra-petição
(cf. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a ed., RT, 2007,
p. 387).
No caso, a r. Sentença se limitou a apreciar o pedido veiculado
pelos autores, consistente em compelir a autora a que “outorgue a escritura pública de
compra e venda do imóvel” (fl. 11).
Ademais, é absolutamente irrelevante o nomen iuris que seja dado
à demanda, cuja qualificação é dada unicamente pelo pedido que, no caso, é de obrigação
de fazer.
Recorde-se que a adjudicação compulsória nada mais é que o
cumprimento coercitivo de obrigação de fazer consistente em declaração de vontade para
conclusão do negócio definitivo, objeto de contrato preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
5
Dessa forma, em que pese a alegação da apelante de que se
decidiu “uma demanda por outra” (fl. 149), não há falar-se em extrapetição.
4. Tampouco há falar-se em nulidade da sentença. por falta de
identificação do imóvel sujeito à adjudicação compulsória. Não há a menor dúvida de que se
trata do único imóvel prometido pela recorrente aos recorridos, sendo desnecessário que a r.
Sentença o descreva de modo pormenorizado.
A remissão da r. Sentença ao imóvel descrito na petição inicial não
acarreta, ademais, qualquer prejuízo à apelante, que obviamente está obrigada a outorgar a
escritura definitiva somente do imóvel que prometeu à parte contrária.
5. Também não se verifica cerceamento de defesa pela omissão
relativa à exceção da “cláusula rebus sic stantibus”.
A tese de excessiva onerosidade foi versada confusamente na
peça contestatória, em franca contradição com o conjunto da defesa.
De fato, a contestação se dedica basicamente a invocar o
cumprimento do contrato, pela correta interpretação da cláusula sétima. Entretanto, de forma
abrupta e sem qualquer explicação plausível, passa a requerida a versar sobre tese oposta,
de aplicação da cláusula rebus sic stantibus, que seria fundamento para resolução da
avença ou modificação do valor.
Considerando que se trata de teses mutuamente excludentes e
veiculadas sem qualquer esclarecimento a respeito, alternativa não restava ao MM. Juiz a
analisar a exceção deduzida de forma mais sólida, sem conhecer a exceção oposta que,
ademais, é absolutamente frágil.
De fato, seria inviável a resolução da permuta por fundamento em
onerosidade excessiva, diante da forma de cumprimento do contrato, por execução
instantânea e imediata.
Na lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a resolução do
contrato por onerosidade excessiva, tal como prevista no art. 478 do atual Código Civil,
requer que o contrato seja de execução continuada ou diferida, que os acontecimentos
sejam supervenientes, posteriores à celebração do contrato, além de extraordinários (fora do
que acontece normalmente) e imprevisíveis.
Segundo o autor, “é imprevisível o fato que, segundo um juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
6
razoável fundado na experiência, provavelmente não aconteceria de modo eficiente sobre o
contrato. Assim, não é aceitável a defesa fundada na alegação de onerosidade se o fato
superveniente se apresentava, no tempo do contrato, com notável probabilidade de
acontecer”, (cf. Comentários ao Novo Código Civil, Coord. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 898-900).
Tem o citado art. 478 do Código Civil recebido severas críticas da
doutrina, pois reclama a reunião de cinco requisitos cumulativos para a sua configuração,
nem sempre presentes: a) vigência de um contrato com execução diferida; b) ocorrência de
fato superveniente imprevisível; c) alteração radical das condições econômicas objetivas no
momento da execução em comparação com o momento da celebração; d) onerosidade
excessiva para um dos contratantes e benefício exagerado para outro; e) ausência de fato
imputável ao beneficiário.
Não é o que se verifica no caso, em que a execução do objeto do
contrato foi instantânea, com cláusulas específicas de entrega mútua dos imóveis (cláusulas
4a e 6a, fl. 24). As divergências contratuais se reduzem a disposições de natureza acessória,
relativas aos débitos tributários do imóvel ainda pendentes, sem relação com o sinalagma
contratual.
Acrescente-se que a requerida fez uma referência a uma alteração
no valor dos imóveis sem apresentar a mais tênue prova a respeito, a afastar de modo
definitivo a exceção.
A respeito da cláusula rebus sic stantibus, constou
do julgado:
Incabível na espécie portanto a aplicação da figura da exceptio non
rite adimpleti contractus, animada pelos princípios do equilíbrio e da boa fé contratual. Deve
haver proporção entre o inadimplemento parcial e a contraprestação a ser suspensa (José
João Abrantes, A Excepção do Não Cumprimento do Contrato no Direito Civil
Português, Ed. Almedina, Coimbra, 1.986, pag. 126; Caio Mário da Silva Pereira,
(Instituições de Direito Civil, vol. III, 11a. Edição, Forense, p. 160).
Não parece justo e nem jurídico que a agravante, que firmou ajuste
de permuta de imóveis, contendo cláusulas específicas a respeito dos débitos de IPTU e
responsabilidades pessoais com a transferência imediata da posse, agora se negue a
transferir o domínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
7
Sob esses fundamentos, a alegação de que a referida cláusula
sétima, letras A e B do compromisso firmado não favorecia os autores não encontra amparo
nas disposições contratuais contidas na permuta.
A alegação de que a referida cláusula sétima, letras A e B do
compromisso firmado não favorecia os autores não encontra amparo nas disposições
contratuais contidas na permuta.
Em termos mais simples, ajustaram as próprias partes, em
contrato paritário regido pelo direito comum, que a pendência de passivo fiscal não seria
óbice ao cumprimento da prestação de outorgar escritura definitiva de permuta.
Conforme foi estipulado pelas próprias partes a finalização do
negócio independeria de prévia regularização desses pagamentos fiscais e firmaram ajuste
no sentido de que os agravados Hugo e Daniella figurariam como responsáveis por eventual
pagamento desses impostos na hipótese de serem declarado devidos pelo Poder Judiciário.
Também o IPTU de 2020 não pode ser oposto como causa
impeditiva do cumprimento da obrigação, uma vez que ajustaram na cláusula quarta que na
data da assinatura do contrato ocorreu imediatamente a transmissão da posse e sobre o lote
de terreno descrito na cláusula primeira.
Via de consequência, a agravante Valéria assumiria as despesas
com pagamento de IPTU e taxas de condomínio, com mês de competência a partir de
setembro/2018, como compromissária permutante imitida na posse do lote.
Repito aqui que também foi observado que a cláusula quinta previu
de modo expresso que se uma das partes pagasse dívida de responsabilidade da outra,
esta fica obrigada a reembolsar o valor a que pagou.
É verdade que a letra A da cláusula 7a criou uma condição
alternativa, porque sua redação é clara nesse sentido. Porém, em razão de todos os demais
ajustes de responsabilidade a respeito dos tributos incidentes no imóvel, acabou assumindo
uma característica de cláusula puramente potestativa (si voluero), que poderia ser oposta
sob alegação de qualquer receio da permutante, o que não pode prevalecer.
Evidente que não caberia aos agravados esperar por tempo
indeterminado a resposta da parte contrária, sob pena de criação de condição puramente
potestativa (si voluero), vinculada ao mero arbítrio de uma das partes, no caso, da
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
8
Como se sabe, a lei veda as condições puramente potestativas,
compreendidas como aquelas “cuja realização vincula-se, tão-só e diretamente, ao querer
do declarante. Corresponde, em última análise, à fórmula “se eu quiser”. Nessa classe,
encontra-se a condição que assim se exprima ou que consiste em ato simples e destituído
de consequências (...)” (Eduardo Ribeiro de Oliveira, Comentários ao novo Código Civil,
coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, p. 310).
Em outras palavras, conforme a própria recorrente afirmou, a
cláusula foi firmada “reservando a faculdade de avaliar o que viesse a ser decidido nas
ações judiciais em andamento e a própria situação financeira dos agravados, concordando
ou não com a lavratura de duas escrituras públicas distintas e em datas diferentes” (p. 49).
Ou seja, diante de qualquer receio meramente hipotético de dano,
poderia invocar a recorrente a letra A dessa cláusula contratual para se negar à outorga de
escritura, o que não pode prevalecer, porque dependeria de sua escolha íntima a realização
desse suposto acordo, configurando aí a natureza puramente potestativa da cláusula, o que
não pode prevalecer.
Aliás, não mencionou a recorrente qualquer ocorrência que
permitisse fazer uso imediato da condição alternativa firmada.
Conforme foi dito, sob esses fundamentos, a alegação de que a
referida cláusula sétima, letras A e B do compromisso firmado não favorecia os autores não
encontra amparo nas disposições contratuais contidas na permuta.
Finalmente, não há que se falar em risco de dano inverso, porque
todas as responsabilidades sobre os tributos devidos já foram devidamente ajustadas e o
receio puramente hipotético de que algum ônus possa recair sobre o imóvel no futuro,
evidentemente não pode obstar à finalização do negócio”.
Está absolutamente claro no Acórdão que a
sentença não padece de nulidade alguma, e que a cláusula rebus sic
stantibus não autoriza a requerida a descumprir o contrato firmado com
os embargados.
A inusitada tese de nulidade da sentença por falta
de
seus
elementos
essenciais
consistentes
em
relatório,
fundamentação e dispositivo é refutada por simples exame superficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
9
da decisão, que se encontra formalmente perfeita.
3. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de
omissão no julgado decorrente da falta de menção expressa a vários
dispositivos legais.
Evidente não se prestar o julgado a responder
verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos
tribunais, a respeito de todos os aspectos e pontos abordados.
Não se exige enumeração de dispositivos legais,
pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente
é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico” (Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no
199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado
o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não
se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre
dezenas de outras).
4. Como se vê, o aresto não padece de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017821-51.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.124 – GLF
10
vício passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração
recurso de integração
como recurso
atípico de substituição.
Ao que parece, deseja a embargante, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os
embargos de declaração não se destinam a tal fim.
Se discorda a recorrente da conclusão do V.
Acórdão, a questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator